Tribunal: TJDFT
Processo: 0704739-73.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INCABÍVEL. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA.
1. Consoante jurisprudência dominante, a apreensão e perícia da arma branca é dispensável à caracterização da causa de aumento, bastando que a efetiva utilização do artefato reste caracterizada por outras provas coligidas aos autos.
2. As declarações da vítima, nas fases policial e em juízo, corroboradas pelas imagens de câmeras de segurança, são suficientes para o reconhecimento do crime de roubo, bem assim do uso do artefato noticiado na peça acusatória.
3. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.